Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Processo : 0722674-90.2022.8.07.0000 DESPACHO Ante a apresentação de documentos juto à contraminuta ao Agravo de Instrumento do réu agravado (id. 37934605), ao autor agravante para manifestação de direito. Simultaneamente, tendo em vista a juntada de documentos no bojo e anexo da contraminuta ao Agravo Interno pelo autor agravado (id. 38770333, 38770337, 38770338 e 38770339) à ré agravante para manifestação de direito. Prazo comum: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator